Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-28.2021.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS EMERIQUE - CPF: 277.392.871-72 (RECORRENTE), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), JOSE NATANAEL FERREIRA - CPF: 017.092.498-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1003522-28.2021.8.11.0025 - PJE

Data do Julgamento:

27/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE JUINA

Recorrido(s):

JOSE CARLOS EMERIQUE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA O LANÇAMENTO NÃO OBSERVADOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ARTIGOS 81 E 82 DO CTN. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DA OBRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido JOSE CARLOS EMERIQUE postula pela nulidade do lançamento tributário realizado pelo Recorrente MUNICIPIO DE JUINA, em razão de cobrança de melhoria de pavimentação asfáltica, a qual faz sem a observância do princípio da legalidade.

2.
No caso em tela a cobrança de contribuição de melhoria foi realizada de forma irregular, pois, é exigido uma lei específica para cada obra realizada, se tratando de entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3.
No presente caso, constata-se que a publicação da lei específica, Lei Municipal nº 1.834/2018, ocorreu após a instituição, cobrança e recebimento, ou seja, em desacordo com o princípio da legalidade estrita e da irretroatividade da norma tributária.

4.
A contribuição de melhoria está prevista no art. 145, inciso III, da CF/88, tem como fato gerador a valorização do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas. Para a cobrança do tributo oriundo da contribuição de melhoria faz-se necessária a edição de lei específica previamente à realização da obra, de modo que leis genéricas não servem para suprir a falta da referida lei, em homenagem ao princípio da legalidade tributária e o princípio da não surpresa do contribuinte.

5.
Ocorre que o Decreto Municipal que instituí o tributo foi publicado apenas no dia 21 de dezembro de 2018, fazendo-se concluir pela nulidade do lançamento tributário referente à contribuição de melhoria lançado em 13/07/2018 (id. 140556671).

6.
Feitas essas considerações, reputo adequada a sentença de procedência da demanda, para anular o crédito tributário ora discutido, uma vez que instituído em desacordo com a legislação de regência.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10
. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022